Tribunal: CARF
Processo: 11020.722294/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722294/2011-73
ACÓRDÃO
2002-009.337 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO INDUSTRIAL LAZZERI S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
SENAR. CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA. INCIDÊNCIA.
A contribuição vertida para o Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAR,
incidente sobre comercialização de produção rural, tanto no mercado
interno, quanto no externo, tem natureza de contribuição de interesse de
categoria profissional ou econômica (trabalhador rural), motivo por que
não se subsumi ao regramento da imunidade previsto na Carta Magna para
outros tipos de contribuição social.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.337 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722294/2011-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 273 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 265 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a impugnação da contribuinte apresentada diante de auto
de infração (e-fls. 3 e ss.), que levantou a contribuição devida ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural / SENAR, incidente sobre a receita decorrente da comercialização da
produção quanto a incidente sobre a incidente sobre a folha de salários, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, não abrangida pela
imunidade prevista no art. 149, parágrafo 2o, I, da Constituição Federal.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
Cuida-se, exclusivamente, de lançamento de contribuições sociais destinadas ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, incidentes sobre a receita de
comercialização de produção rural exportada (adquirentes são pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior), nas competências 01/2007 a 12/2009.
As bases de cálculo foram apuradas nas Notas Fiscais de venda ao exterior e nos
registros contábeis da empresa supracitada, consoante item 5.2 do relatório
fiscal.
...
Cientificada do lançamento, ...a empresa ingressou, ... com impugnação, ...,
argumenta a insubsistência do lançamento, sob os seguintes fundamentos:
I - as receitas decorrentes de exportação de seus produtos são imunes, à luz do
disposto no art. 195, § 7o da CF/88;
II - o STF já reconheceu que nenhuma contribuição pode incidir sobre
receita/faturamento advindo de exportação de bens ou serviços (STF, Pleno, AC-
MC 1738/SP, DJ 19.10.2007);
III - o SENAR não é contribuição no interesse de categoria profissional ou
econômica, mas de assistência social, portanto, contribuição da Seguridade Social.
Não está vinculada a uma categoria de empregados, nem tem por objetivo
custear entidades privadas vinculadas ao sistema sindical;
IV - o disposto no art. 240 da CF/88 somente é aplicável ao SESI, SENAI, SESC e
SENAC, e não às contribuições criadas posteriormente, caso do SENAR;
V - não pode o legislador ordinário ou a autoridade administrativa restringir a
eficácia de regra constitucional.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.337 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722294/2011-73
3
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/21/2009
SENAR. CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA. INCIDÊNCIA.
A contribuição vertida para o Serviço Nacional de Aprendizagem -
SENAR, incidente sobre comercialização de produção rural, tanto no
mercado interno, quanto no externo, tem natureza de contribuição
de interesse de categoria profissional ou econômica (trabalhador
rural), motivo por que não se subsumi ao regramento da imunidade
previsto na Carta Magna para outros tipos de contribuição social.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/03/2016 (AR e-fl. 271), o sujeito
passivo interpôs, em 31/03/2016 (Protocolo de e-fl. 273), Recurso Voluntário, alegando a
tempestividade do seu recurso e a improcedência da decisão recorrida, repisando, em apertada
síntese, seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de lançamento de contribuição previdenciária para o SENAR no valor de
R$75.395,46, a sofrer incidência de juros, multa de mora e multa de ofício.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir, grifados no original:
...
..., passemos ao mérito da discussão, que se funda, essencialmente, na natureza
da contribuição ao SENAR e na arguição de imunidade tributária, em relação às
exportações, a título comercial, de produção rural própria.
A impugnante afirma que tem o direito à imunidade estabelecida no inciso I do
parágrafo 2o do artigo 149 da Constituição Federal - CF.
Segundo a disposição constitucional referida pela impugnante:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.337 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722294/2011-73
4
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional n°33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional n°33, de 2001) (sem grifos no original)
Vê-se, com a transcrição supra, que, com o advento da Emenda Constitucional n°
33, de 2001, foram retiradas da esfera da tributação as contribuições sociais e as
de intervenção sobre o domínio econômico incidentes sobre as receitas
decorrentes de exportação.
Ocorre que a contribuição destinada ao SENAR classifica-se como contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, não havendo que se
concluir que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição lhe alcançaria. A categoria em questão é o trabalhador/produtor
rural, público-alvo a que se destina a formação profissional a ser levada a cabo
pela referida instituição, que é vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil - CNA.
Esse entendimento encontra-se normatizado no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil pelo artigo 170, parágrafo 3o, da Instrução Normativa RFB 971,
de 13/11/2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as
destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB):
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a
partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n° 33, de 11 de
dezembro de 2001.
(...)
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas. (sem grifos no original)
Também, o acórdão do Supremo Tribunal Federal, trazido à colação pela defesa,
não socorre a impugnante, dado que se trata de decisão de contribuição social
sobre lucro líquido, obtido de receitas de exportação, espécie tributária distinta
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.337 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722294/2011-73
5
da tratada no presente feito, consoante ementa, do referido decisório, que
transcrevemos:
EMENTA: TRIBUTO. Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL. Incidência
sobre as receitas e o lucro decorrentes de exportação. Inadmissibilidade. Ofensa
aparente ao disposto no art. 149, § 2o, inc. I, da CF, incluído pela Emenda
Constitucional n° 33/2001. Pretensão de inexigibilidade. Razoabilidade jurídica,
acrescida de perigo de dano de repação dificultosa. Efeito suspensivo ao recurso
extraordinário admitido na origem. Liminar cautelar concedida para esse fim.
Aparenta ofender o disposto no art. 149, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
incluído pela Emenda n° 33/2001, a exigência da Contribuição Social sobre Lucro
Líquido - CSSL calculada sobre as grandezas específicas que decorram de receitas
de exportação.
(STF, Pleno, AC 1738/SP, DJ 19.10.2007).
No tocante à arguição de que a instituição do SENAR viola o disposto no art. 240,
da CF/88, isto é, exige a edição de lei complementar, não merece, também,
guarida.
Os mecanismos de controle da constitucionalidade, regulados pela Constituição
Federal, passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário, que detém, com
exclusividade, essa prerrogativa. E inócuo, portanto, suscitar tais alegações na
esfera administrativa, pois não se pode, sob pena de responsabilidade funcional,
deixar de aplicar as normas, cuja validade está sendo questionada pela autuada....
...
Acrescente-se que o próprio STF, ao apreciar o SESCOOP - que, a exemplo do
SENAR, foi também criada posteriormente à edição da Carta Magna - já deliberou
que o comando do art. 240, da CF/88, não se restringe ao SESC, SENAC, SESI e
SENAI, como parece crer a defendente (ADI 1.924-MC, voto do Relator p/ o ac.
Ministro Joaquim Barbosa, julgamento em 20-5-2009, Plenário, DJE de 7-8-2009).
...
Ora, e porque não relembrar que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não têm competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.337 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722294/2011-73
6
Verifica-se, portanto, que apreciados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, mantendo-se o
lançamento conforme constituído.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 292
DF CARF MF
Original